Tribunal: TJSP
Processo: 1048151-39.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Provimento parcial do recurso de apelação. Majoração dos honorários sucumbenciais indevida. Tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Tema 1059. Embargos de declaração rejeitados.